Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719181-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MAURO ANTONIO DE VELASCO CURADO, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA NETO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA EURIPEDES DE CARVALHO PEIXOTO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora